Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-42.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Porte de arma de fogo de uso permitido. Fiança. Restituição.
1 - A restituição da arma de fogo apreendida dar-se-á se provada a origem lícita, o registro no órgão competente e a autorização para o porte.
2 - Provada a origem lícita da arma de fogo e munições apreendidas (de mesmo calibre), regularmente registradas em nome do embargante, procede o pedido de restituição mediante apresentação da guia de trânsito que o autorize a levá-la até onde ficará guardada.
3 - Declarada sem efeito a fiança ou transitada em julgado a sentença que absolver o acusado ou declarar extinta a ação penal, o valor que a constituir será atualizado e restituído.
4 - Embargos providos.